Tribunal: TJSP
Processo: 1502372-23.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA - Preliminares rejeitadas - Mérito - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena mitigada - Necessidade - Regime prisional semiaberto adequado - Réu que ostenta dupla reincidência específica - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA - Preliminares rejeitadas - Mérito - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena mitigada - Necessidade - Regime prisional semiaberto adequado - Réu que ostenta dupla reincidência específica - Recurso parcialmente provido.